Tribunal: TJBA
Processo: 8016785-63.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016785-63.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: RAQUEL SANTOS DAS CHAGAS SOARES Advogado(s):RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. TAXA CONTRATADA QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA INFORMADA PELO BANCO CENTRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusula que fixava juros remuneratórios de 20,88% a.m. e 873,03% a.a, determinando sua limitação à taxa média de mercado (5,74% a.m. e 95,32% a.a.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade passível de revisão judicial, considerando a proteção ao consumidor e o equilíbrio das relações contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas abusivas (Súmula 297/STJ). 4. A fixação de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado, sem justificativa concreta, caracteriza vantagem manifestamente excessiva e onerosidade exagerada ao consumidor. 5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27). 6. A alegação genérica de maior risco da operação não justifica a elevação extrema da taxa de juros sem demonstração objetiva da proporcionalidade entre risco e encargo. 7. A limitação dos juros aos parâmetros médios de mercado restabelece o equilíbrio contratual e atende aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. III. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado, sem justificativa concreta, é abusiva e deve ser limitada judicialmente. 2. A taxa média de mercado do Banco Central é parâmetro relevante para aferição da abusividade, devendo ser utilizada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto. 3. Alegações genéricas de risco da operação não afastam o controle judicial de cláusulas que imponham vantagem manifestamente excessiva ao consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8016785-63.2025.8.05.0274, sendo apelante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelada RAQUEL SANTOS DAS CHAGAS SOARES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.